Tribunal: TJPA
Processo: 0811980-21.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811980-21.2017.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LUCIVAL FREIRES DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA, HONORÁRIOS ARBITRADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

Honorários advocatícios devidos pela fazenda pública em um mil reais não são abusivos, mas proporcionais a complexidade da causa e tempo de tramitação. A Fazenda Pública quando sucumbente em Juízo deve honorários a parte vencedora.

2.

Recurso conhecido e improvimento a unanimidade.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 de maio de 2020.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA Nº
0811980-21.2017.8.14.0301
, movido por
LUCIVAL FREIRES DA SILVEIRA
.

A ação foi movia pelo apelado que é idoso e possui diversos problemas de saúde necessitando de internação em hospital com UTI. Foi deferida a tutela antecipada e confirmada em sentença, cuja ação foi julgada procedente e foram arbitrados honorários advocatícios em desfavor do Estado do Pará no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Estado do Pará, por meio de seus procuradores, ingressou com recurso de apelação pretendendo reformar a sentença para rever a condenação em honorários advocatícios justificando que a obrigação era do Município e mesmo assim agiu com rapidez para minimizar quaisquer custos adicionais.

Não houve apresentação de contrarrazões a apelação.

O Ministério Público deixou de exarar parecer por entender que não há interesse público no recurso.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise de mérito.

Conforme preceituado em nossa Constituição Federal o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado a defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios.

A condenação em honorários advocatícios a parte que decaiu na ação é o ônus do princípio da sucumbência, sendo apenas suspenso a pessoa que provar ser hipossuficiente, o que não cabe ao Estado do Pará.

No caso em análise a ação que deu causa ao presente recurso é movida por um particular contra o Estado do Pará, na qual o Juízo de primeiro grau, arbitrou na sentença honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Os honorários advocatícios, embora possuam caráter alimentar e sejam necessários a garantir a o comando constitucional, devem ainda ser arbitrados com moderação, pois não podem levar qualquer das partes a estado de pobreza, e deve ser justo pelos serviços prestados.

O valor fixado para pagamento deve observar a relevância do trabalho, a complexidade, a dedicação e zelo do profissional, e demais normas apontadas no art. 85 do CPC de 2015.

Assim, embora não possa haver uma condenação excessiva, o advogado/procurador deve receber honorários dignos.

Nesse entendimento, e ressaltando ainda que os honorários foram fixados em valor menor que um salário mínimo, cujo o qual a Constituição Federal dispõe que é o mínimo ao trabalhador receber pelo seu trabalho, entendo que o valor não pode ser considerado excessivo.

Dessa forma, entendo justo manter os honorários arbitrados, considerando o tempo de tramitação da causa que foi interposta em 2017; levando em consideração a baixa complexidade da causa; e a ausência de recurso de apelação pela parte interessada.

Assim, de acordo com a Jurisprudência deste Tribunal:

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0015819-97.2017.8.14.0039

RELATORA: DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATAMENTO. MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE MENOR. PRELIMNAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. AUTORA SOFRE DE DOENÇA DIAGNOSTICADA COM CID 9.18 TUMOR CEREBRAL E HIDROCEFALIA. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MINORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

No que se refere à condenação em honorários sucumbenciais, tendo em vista a reforma parcial da sentença ora apreciada, bem como o disposto no art. 85, §8º, §2º, incisos I a IV, por apreciação equitativa, considerando a complexidade da causa, o zelo do patrono, a natureza e importância da causa e, por fim, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo razoável a fixação do montante no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO

no sentido de manter a sentença atacada no que se refere a condenação em honorários advocatícios, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Belém (PA), 11 de maio de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 04/06/2020